Tribunal: STF
Processo: ARE 721127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CONTROVÉRSIA SOBRE OS REQUISITOS PARA CONVERSÃO DA LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.